Tribunal: TJSP
Processo: 2272415-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pensionista de policial militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Credora falecida no curso do processo. Pretensão de levantamento de valores. Sem necessidade de inventário e partilha para a habilitação dos herdeiros, providência, no entanto, indispensável para o levantamento de valores. Questão não pacificada no âmbito do Superior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pensionista de policial militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Credora falecida no curso do processo. Pretensão de levantamento de valores. Sem necessidade de inventário e partilha para a habilitação dos herdeiros, providência, no entanto, indispensável para o levantamento de valores. Questão não pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nem desta Corte. A única possibilidade alvitrada em lei para o levantamento, pelos herdeiros, de valores de pessoa falecida, sem prévio inventário, é a da Lei 6858/1980, não cogitada, e que somente o juízo competente das sucessões pode autorizar. Recurso não provido.